Tribunal: TJMT
Processo: 1011365-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011365-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO VILLA JARDIM - CNPJ: 24.633.246/0001-69 (AGRAVANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (AGRAVADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - HONORÁRIOS PERICIAIS – ANÁLISE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONDOMÍNIO AUTOR, COM 447 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE) LOTES - HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ART. 504 DA CNGC-TJ/MT
-
MAIOR COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Perito judicial exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico, buscando-se, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

No caso, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias, discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante 93 (noventa e três) horas técnicas para a elaboração do laudo.

Tendo vista se tratar de condomínio com 447 (quatrocentos e quarenta e sete) lotes, e com 23% (vinte e três por cento) de ocupação (104 casas), verifica-se que não se cuida de perícia tão simples como quer fazer crer o agravante.

A carga horária descrita pelo perito mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos, motivo suficiente para manter a decisão agravada.

Portanto, o valor proposto e homologado se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao art. 504 da CNGC-TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO VILLA JARDIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Produção Antecipada de Provas no 1010916-38.2021.8.11.0041, movida em desfavor de GINCO URBANISMO LTDA, VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA e AGUAS CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e manteve o valor fixado pela perita judicial (R$ 27.900,00) para realização de perícia de engenharia.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que o valor homologado equivale a setenta e seis vezes o valor fixado como limite pela Resolução CNJ n. 232 de 13/07/2016, o que, além de irrazoável, malfere o art. 93, IX da CRFB, porquanto desfundamentada.

Afirma que realizou análise e que chegou ao valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) como justo a remunerar os trabalhos da expert do juízo e não o valor homologado.

Entende que se enquadra como razoável o quantum equivalente a 48 (quarenta e oito) horas técnicas e para o item Respostas Dos Quesitos, Fundamentação, Precisão E Conclusão o quantum de 03 (três) dias de trabalho, ou seja, 24 (vinte e quatro horas) técnicas.

Assevera que a proposta de honorários periciais apresentada pela expert foge da razoabilidade e proporcionalidade do múnus para qual a mesma foi nomeada.

Assim, pugna pela concessão da tutela recursal de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão e determinar a redução dos honorários periciais para o patamar de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), ou outro valor que este órgão julgador entenda como viável.

Em decisão monocrática, o recurso não foi conhecido por não constar do rol do art. 1.015, do CPC (ID 92998465).

Opostos Embargos de Declaração (ID 94112465), estes foram rejeitados (ID 95039492).

Interposto recurso de Agravo Interno (ID 98299451), em juízo de retratação positivo, este Relator concedeu o almejado efeito suspensivo, julgando prejudicado o regimental (ID 103220471).

Contraminuta da agravada AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO (ID 112815483).

Sem contraminuta da parte agravada GINCO URBANISMO LTDA, VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (ID 113958453).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, ajuizada por CONDOMÍNIO VILLA JARDIM em face de GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, VILLA JARDIM INCORPORÇÕES LTDA e ÁGUAS CUIABÁ S/A, na qual requereu fosse deferida liminarmente a produção antecipada de provas, tendo como objeto: 1) confirmar a existência do problema na rede de esgoto que gera o entupimento e transbordamento/refluxo dos dejetos na rua e nos lotes; 2) Descrever pormenorizadamente a causa e possíveis concausas, extensão e natureza do problema constatado; 3) Responder se esse problema decorre de erro de projeto, vício construtivo, vício de material ou outra causa que possa ser atribuída à construtora/incorporadora e/ou concessionária; 4) Dizer se existe culpa do consumidor/condomínio/condôminos pelo problema constatado. Se houver, descrever se essa culpa é exclusiva ou concorrente, e, em sendo concorrente, qual o percentual de culpa do consumidor e qual o da construtora e/ou concessionária; e 5) Estimar os procedimentos e custos para adequação/conserto do problema constatado.

Para tanto, requereu a nomeação de expert técnico de confiança do Juízo, dotado de expertise em engenharia.

O Magistrado de piso deferiu a medida pleiteada e nomeou como perita do juízo a engenheira civil Marciane Prevedello Curvo, a qual foi intimada para apresentar proposta de honorários.

A perita compareceu aos autos e pugnou pela fixação dos honorários profissionais em R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), correspondente a 93 (noventa e três) horas de trabalho, ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a hora.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários, a autora impugnou o valor proposto e indicou como razoável a quantia de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), equivalente a 48 (quarenta e oito) horas de trabalho, ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a hora.

Em resposta à impugnação, a perita nomeada manifestou pela manutenção do valor dos honorários profissionais fixados em R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), pois o valor arbitrado está adequado de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza e a dificuldade dos quesitos. Ademais, a proposta honorária foi elaborada com base na tabela do IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – Seção Mato Grosso, devidamente registrada no CREA-MT, que estabelece o mínimo em R$300,00 (trezentos reais) por hora técnica trabalhada e os critérios técnicos que foram devidamente observados.

Ao analisar a questão, o Magistrado singular entendeu que, apesar de questionar o valor fixado de honorários periciais, a parte autora não trouxe elementos que pudessem desconstituir o valor apresentado, de modo que, diante da complexidade da matéria, não há se falar em redução dos honorários apresentados.

Assim, rejeitou a impugnação aos honorários periciais e manteve o valor fixado pela perita judicial, determinando a intimação da parte autora para depositar o valor dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação (art. 485, § 1o do NCPC).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento objetivando a reforma do decisum a fim de determinar a redução dos honorários periciais para o patamar de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), ou outro valor que este órgão julgador entenda como viável.

Pois bem.

Na fixação da verba honorária do perito deve-se levar em conta o trabalho realizado e sua complexidade, sempre com cuidado para não onerar demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do expert, afinando-se com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, em capítulo concernente à prova pericial, trazem lições importantes para o mais justo desate da questão:

“O CPC não estabelece um procedimento para fixação dos honorários periciais. Na prática forense, observa-se que esse arbitramento se dá previamente, antes mesmo da nomeação do perito. Requerida a prova pericial, antes de mais nada, o juiz deve consultar o especialista de sua confiança para que ofereça uma proposta de honorários periciais - levando em conta a complexidade e o objeto da perícia. As partes serão ouvidas. Concordando, prevalece o valor sugerido pelo perito; discordando, uma delas que seja, cabe ao juiz estipular um valor razoável, que atenda minimamente aos interesses de todos os envolvidos - partes e perito.” (6. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, v. 2, p. 258).

O perito é um auxiliar da justiça de confiança do juiz. Os seus honorários devem ser arbitrados de forma que obedeçam aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo também guardar relação com a complexidade da causa.

No caso dos autos, em uma análise sumária e não exauriente, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo.

Apresentou o demonstrativo das horas dispensadas à elaboração dos trabalhos a serem realizados, discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante 93 (noventa e três) horas técnicas para a elaboração do laudo.

É cediço que os honorários do perito não devem onerar excessivamente as despesas do processo, inviabilizando o próprio acesso da parte ao judiciário ou o exercício da ampla defesa, vez que livremente nomeado para exercer, no exame da prova técnica, função nobre de longa manus do juiz.

Por outro lado, devem ser estipulados de forma suficiente a remunerar dignamente o expert, de acordo com a complexidade da demanda e o tempo que será despendido na realização da prova e na elaboração do laudo.

No caso vertente, a perícia de engenharia consiste na análise do sistema de esgotamento sanitário do condomínio autor, a fim de apurar a existência de problema na rede de esgoto que gera o entupimento e transbordamento/refluxo dos dejetos na rua e nos lotes.

Desse modo, tendo vista se tratar de condomínio com 447 (quatrocentos e quarenta e sete) lotes, e com 23% (vinte e três por cento) de ocupação (104 casas), verifica-se que não se cuida de perícia tão simples como quer fazer crer o agravante.

A carga horária descrita pelo perito mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos, motivo suficiente para manter a decisão agravada.

A meu ver, o valor proposto e homologado se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Perito judicial, indubitavelmente, exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico.

Através da perícia, busca-se não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

Humberto Theodoro Júnior, em lição acerca dos auxiliares da justiça e, em especial, sobre o perito, expõe que:

“Uma vez nomeado pelo Juiz, o perito, aceitando o encargo, investe-se, independentemente de compromisso, em função pública e assume 'o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assinala a lei, empregando toda a sua diligência' (art. 146). [...]” (Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 212).

A responsabilidade pública do Perito, pois, por si só, já justifica uma maior valoração de seus honorários, não se podendo pautar, exclusivamente, por valores comumente cobrados na iniciativa privada que, a bem da verdade, muitas vezes, com base na lógica perversa e excludente de nosso sistema econômico, desvaloriza sobremaneira as atividades técnico-científicas de empregados e pessoas desconhecidas e, por outro lado, valoriza, de modo absurdo, os pretensos conhecimentos superiores de empregadores e pessoas de renome.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS RURAIS. AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Conforme se extrai dos autos, a primeira perícia realizada (e que teve que ser refeita, pois considerada ineficaz ao fim proposto) foi remunerada com R$62.879,60, em agosto de 2014. Atualizando-se esse valor, chega-se a um montante em torno de R$84.000,00. O segundo perito nomeado estimou seus honorários em R$100.000,00, em junho de 2016. Tanto os profissionais que realizaram a primeira perícia quanto o segundo perito nomeado mantinham endereço profissional no Estado de Pernambuco. De outro lado, o perito Juarez Pantaleão foi nomeado pelo Juízo de origem (São Paulo), e teve que se deslocar até o Estado de Pernambuco para desenvolver seu trabalho. Portanto, comparando-se o valor pago pela primeira perícia (deficiente) e a estimativa feita pelo segundo perito nomeado, os honorários definitivos não podem ser considerados exorbitantes. Além desse critério comparativo, é importante notar que o trabalho exigido do perito foi consideravelmente complexo e vultoso. Foram periciados sete imóveis. Dentre eles havia cinco fazendas. Foram incluídos nos estudos os terrenos e suas acessões, melhoramentos, topografia, aproveitamento, acessibilidade etc. O perito apresentou o demonstrativo das horas dispensadas à elaboração dos trabalhos realizados, discriminando pormenorizadamente as tarefas realizadas durante cento e cinquenta e oito horas técnicas para a elaboração do laudo. A carga horária descrita pelo experto mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos; e considerando, principalmente, que se está a tratar de cinco fazendas que, juntas, somam uma área de mais de 3.628 hectares. O perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo. Nessa ordem de ideias, o valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$100.000,00) merecer ser mantido, seja porque foi justificado diante dos trabalhos realizados; seja porque não se encontra distante nem da estimativa feita pelo segundo perito nomeado, e nem dos honorários pagos aos primeiros peritos, cujo trabalho foi rechaçado e teve que ser refeito. Agravo não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2182218-64.2020.8.26.0000, Relatora: Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/01/2021)

Ademais, o art. 504 da CNGC-TJ/MT regula as condições e fixam os valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus:

“Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a resposta dos esclarecimentos solicitados pelas partes.”

Conclui-se, portanto, que o valor homologado em primeira instância, de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), revela-se em compasso com o que regularmente se espera de trabalhos técnico-científicos de um perito em questões consideradas de alta complexidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022